Tribunal: TJMT
Processo: 1040041-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040041-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (APELANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO DE NATIELI GOMES PEREIRA , TENDO A 2ª VOGAL PROVIDO NESTE, EM MAIOR EXTENSÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Examina-se: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ambiental, ante o transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva; e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, caput, o prazo de cinco anos para o exercício da pretensão punitiva administrativa. Constatado, no caso concreto, lapso temporal superior entre a autuação e a decisão final, resta configurada a prescrição.

A tese firmada no IRDR nº 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto nº 1.986/2013 aos casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

A fixação de honorários advocatícios por equidade revela-se incabível, tendo em vista que o valor da causa é expressivo, afastando-se as hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

A ausência de determinação de suspensão nacional dos feitos que tratam do Tema 1255 do STF autoriza o regular prosseguimento do julgamento da presente demanda.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

A fixação dos honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos estabelecidos no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, § 3º, II.

Jurisprudência relevante:
TJMT, IRDR Tema 9, Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000; N.U 0004785-15.2020.8.11.0004, Rel. Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, j. 13/05/2025, DJE 23/05/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por NATIELI GOMES PEREIRA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A apelante NATIELI GOMES PEREIRA insurge-se contra a forma de fixação dos honorários de sucumbência, sustentando que devem ser arbitrados segundo os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega ausência de prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, invocando o Decreto Federal nº 6.514/2008 e o Decreto Estadual nº 1.986/2013. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição reconhecida.

Contrarrazões foram apresentadas por NATIELI GOMES PEREIRA (ID 174469698).

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução fiscal fundada na CDA nº 2021154230, no valor de R$ 1.337.583,25, decorrente de multa ambiental aplicada com base no Auto de Infração Ambiental nº 1352, no bojo do processo administrativo nº 194470/2014.

A sentença acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente e quinquenal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no curso do processo administrativo.

Ambos os recursos serão analisados de forma conjunta.

As teses jurídicas atinentes à prescrição punitiva e intercorrente, bem como à aplicação do Decreto nº 1.986/2013, foram fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, cujas conclusões transcrevo:

Da prescrição da pretensão punitiva

a) O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b) O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c) As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível (previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a) Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

b) Será interrompida por: Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c) O Decreto nº 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

No caso concreto, observa-se que o auto de infração data de 18/03/2014. Após tentativa infrutífera de notificação pessoal, foi expedido edital em 10/07/2014. Em 26/06/2017, houve despacho para emissão de certidão. A defesa administrativa foi protocolada apenas em 03/04/2019, sendo a decisão administrativa homologatória da penalidade proferida em 04/02/2020. A execução fiscal foi ajuizada em 09/11/2021.

Evidencia-se, assim, que transcorreu lapso superior a cinco anos entre a notificação da autuada (10/07/2014) e a decisão administrativa final (04/02/2020), configurando a prescrição da pretensão punitiva.

O entendimento desta Corte reforça tal conclusão, conforme se extrai do julgado a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA OBSTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pontal do Araguaia contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão punitiva relativa a auto de infração ambiental lavrado em 2012 e cuja decisão final administrativa foi proferida em 2019, com consequente exclusão do ente federado de cadastros de inadimplência (CAUC, CADIN etc.).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em processo administrativo ambiental, restou fulminada pela prescrição, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013; e (ii) se há incidência da prescrição intercorrente pela paralisação do processo por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir

3. Conforme fixado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o prazo prescricional da pretensão punitiva em processos administrativos ambientais é de cinco anos, contado da data do fato infracional até a decisão final.

4. A decisão administrativa homologatória da penalidade foi proferida após mais de sete anos da lavratura do auto de infração, e mais de cinco anos após a vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ultrapassando, portanto, o prazo estabelecido em norma vigente à época.

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais teses, como a prescrição intercorrente, sendo inexigível a multa imposta e inválida a consequente inscrição do ente federado nos cadastros de inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em processos administrativos ambientais submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. Ultrapassado esse prazo sem decisão final, opera-se a prescrição, o que inviabiliza a exigibilidade da penalidade imposta.” (N.U 0004785-15.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

À luz do entendimento consolidado no IRDR e em conformidade com o Decreto Estadual nº 1.986/2013, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

No tocante ao recurso interposto por NATIELI GOMES PEREIRA, verifica-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 7.000,00, com fundamento nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Ocorre que, sendo o valor da causa de R$ 1.337.583,25, não se configura nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Assim, a fixação deve observar os critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do referido artigo, sendo adequada a fixação do percentual mínimo de 8%, conforme inciso II do § 3º, haja vista a ausência de complexidade relevante na causa.

Por fim, quanto ao Tema 1255 do STF, inexistindo determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite, não há óbice ao julgamento do presente recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por NATIELI GOMES PEREIRA, para fixar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Exma. Sra.
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Egrégia Câmara

Apesar do respeitável voto e da fundamentação apresentada pela ilustre Desembargadora Relatora, peço vênia para manifestar divergência quanto ao recurso de apelação interposto por NATIELI GOMES PEREIRA.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Ademais, na hipótese deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Ressalta-se, ainda, que não é cabível a redução pela metade da metade, com fundamento no art. 90, § 4.º, do CPC.

É como voto.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025